Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. OBJETO FRUTO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO A TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DETRAN/DF. DETERMINAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando verificado que o comando sentenciante considerou o pedido declaratório e a causa de pedir alegada pela parte demandante na petição inicial, não havendo falar em dissociação entre eles.
2. Para a finalidade de possibilitar a declaração de propriedade do bem pela autora com fundamento na nulidade da transferência de propriedade, seria necessária a prova da transferência fraudulenta do veículo, o que não ocorreu nos autos. 2.1. Diante da ausência de provas da fraude ou da transferência ilícita do bem, torna-se impossível a declaração de propriedade requerida. 2.2. Em que pese as alegações de fraude na transferência do bem de sua propriedade a terceiros, a parte autora não comprovou a fraude ou o vício na transferência do bem para o DETRAN/DF, ônus que lhe incumbe por aplicação da regra disposta no art. 373, I, do CPC.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.